Tribunal: TJDFT
Processo: 0719228-53.2021.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL CLANDESTINA. VENDA DE CELULAR ORIUNDO DE CRIME. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COERENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA NÃO CUMPRIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de receptação qualificada (art. 180, § 1o, do Código Penal), consistente na aquisição e venda de aparelho celular furtado, no exercício de atividade comercial clandestina. A sentença impôs pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa. A defesa recorre, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade culposa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de receptação qualificada; e (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação para a modalidade culposa do delito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os depoimentos prestados em delegacia e ratificados em juízo pelas testemunhas são coerentes e confirmam que o réu vendeu o aparelho celular de origem ilícita, tendo sido reconhecido presencialmente pela primeira testemunha.
4. As circunstâncias da apreensão do bem, aliado ao fato de que o réu recebeu o pagamento por meio de Pix em sua conta bancária pessoal, evidenciam sua participação na prática criminosa.
5. No crime de receptação, apreendido o bem na posse do agente, compete à defesa demonstrar a origem lícita do objeto, conforme o artigo 156 do Código de Processo Penal, o que não foi feito pelo réu.
6. As circunstâncias da apreensão e a conduta do réu evidenciam o dolo, afastando a possibilidade de desclassificação para a modalidade culposa.
7. A condenação não se fundamenta exclusivamente nos elementos colhidos na fase inquisitorial, mas em provas produzidas em juízo sob o contraditório e a ampla defesa, afastando a alegação de afronta ao artigo 155 do Código de Processo Penal.
8. A ausência do cumprimento formal do artigo 226 do Código de Processo Penal, referente ao reconhecimento pessoal, não invalida a condenação quando há outras provas independentes e robustas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. No crime de receptação qualificada, cabe ao acusado demonstrar a origem lícita do bem apreendido, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
2. A venda de bem de origem ilícita no contexto de atividade comercial caracteriza a receptação qualificada, sendo suficiente para configurar o dolo a impossibilidade de comprovação da boa-fé do agente.
3. A inobservância do procedimento formal do artigo 226 do Código de Processo Penal não invalida a condenação quando há outras provas autônomas e suficientes para embasar o juízo condenatório.
4. O artigo 155 do Código de Processo Penal não impede a condenação quando os elementos informativos do inquérito são corroborados por provas produzidas sob o contraditório e a ampla defesa.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 180, § 1o; Código de Processo Penal, arts. 155 e 156.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.317.966/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 22/08/2023; STJ, AgRg no HC n. 446.942/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 18/12/2018; TJDFT, Acórdão 1674290, 07105997520208070004, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 09/03/2023.